Tribunal: CARF
Processo: 12571.720046/2015-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA ANGELICA ECHER FERREIRA FEIJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12571.720046/2015-48
ACÓRDÃO
1002-004.124 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PONTA GROSSA ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTERS LTDA - ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
IRPJ E CSLL. OMISSÃO DE RECEITAS. SHOPPING CENTER. ENCARGOS DE
LOCAÇÃO E FUNDO DE PROMOÇÃO. NATUREZA JURÍDICA. RECEITA
OPERACIONAL.
As verbas recebidas por administradora de shopping center a título de
encargos de locação e fundo de promoção, quando vinculadas à estrutura
empresarial centralizada do empreendimento, configuram receitas
próprias, não se caracterizando como mero rateio de despesas. A definição
do fato gerador independe da qualificação jurídica atribuída pelas partes,
prevalecendo a realidade econômica dos atos praticados (artigos 118 e 123
do CTN).
LANÇAMENTOS REFLEXOS
Aplica-se ao lançamento da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social e Contribuição para o PIS/Pasep o quanto decidido no
que tange ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica, pela similitude dos
motivos de lançamento e das razões de impugnação.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM.
Sempre que restar demonstrado o interesse comum de terceiro na
realização do fato gerador haverá caracterização da responsabilidade
solidária (artigo 124, I do CTN).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
recurso, vencida a conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó (relatora), e, por voto de
Fl. 4022
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.124 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720046/2015-48
2
qualidade, em manter a responsabilidade solidária do contribuinte Madroshopping, vencidas as
conselheiras Maria Angélica Echer Ferreira Feijó (relatora), Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Andrea Viana Arrais Egypto. Designado para redigir o voto vencedor na íntegra, o conselheiro
Ricardo Pezzuto Rufino.
Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó – Relator

Assinado Digitalmente
Ricardo Pezzuto Rufino – Redator Designado

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros RicardoPezzuto Rufino, Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri, Luis Angelo Carneiro Baptista (substituto[a] integral), Maria Angelica
Echer Ferreira Feijo, Andrea Viana ArraisEgypto, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por PONTA GROSSA ADMINISTRADORA
DE SHOPPING CENTERS LTDA – ME, contra decisão da 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Recife (DRJ/REC) que julgou parcialmente procedente a impugnação
apresentada aos autos de infração lavrados para exigência de IRPJ (auto matriz) e de CSLL, PIS e
COFINS (tributações reflexas) referentes ao ano-calendário de 2011, reduzindo a multa de ofício
de 150% para 75% e mantendo o crédito tributário restante.
A ação fiscal teve início a partir da constatação, em cruzamento de informações
entre DIPJ, DIMOF e GFIP, de relevante incompatibilidade entre a receita bruta declarada, a
movimentação financeira e a folha de pagamento da empresa. Enquanto a receita bruta declarada
foi de R$ 186.414,21, a movimentação financeira registrada em contas bancárias totalizou R$
18.123.512,02, e a massa salarial informada na GFIP alcançou R$ 1.194.571,33, o que configurou
um quadro indiciário de provável omissão de receitas.
A autuada é sociedade empresária com fins lucrativos, com objeto social voltado à
gestão e administração de empreendimentos imobiliários e comerciais, especialmente shopping
centers. No exercício fiscalizado, era responsável pela administração do empreendimento
Fl. 4023
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.124 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720046/2015-48
3
Palladium Shopping Center Ponta Grossa, atividade na qual recebia dos lojistas valores mensais
unificados, os quais diziam respeito à quatro itens de naturezas distintas:
1. Aluguéis, repassados à Madeshopping Investimentos e Participações Ltda. (proprietária do
shopping);
2. Encargos de locação (valores para cobertura de despesas comuns e de manutenção do
empreendimento);
3. Contribuições ao fundo de promoção e marketing (utilizadas em campanhas e eventos do
shopping); e
4. Taxa de administração (remuneração direta pelos serviços da administradora).
A empresa reconheceu apenas a taxa de administração como receita própria
tributável, excluindo os valores dos encargos e das contribuições ao fundo de promoção e
marketing da base de cálculo do IRPJ e da CSLL. O TVF registra expressamente que a fiscalização
considerou essas exclusões indevidas, entendendo que todas as importâncias recebidas dos
lojistas — ainda que destinadas a terceiros — representavam contraprestações pelos serviços
prestados pela administradora, e, portanto, receitas próprias tributáveis. Segundo o relatório, não
havia estrutura condominial entre os lojistas, mas apenas contratos de locação e administração
centralizados, de modo que as “contribuições” e “encargos” configurariam receitas decorrentes da
exploração empresarial do shopping, e não meros repasses. Concluiu-se, assim, pela omissão de
receitas correspondentes a 45,64% do total faturado pela exploração do shopping, com redução
indevida das bases de cálculo de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, e consequente lavratura dos autos de
infração com multa de ofício qualificada de 150%, sob alegação de planejamento tributário
evasivo e dolo.
A DRJ/REC julgou a impugnação parcialmente procedente, afastando a multa
qualificada de 150% por ausência de demonstração suficiente de dolo, mantendo-a no percentual
ordinário de 75% (art. 44, I, da Lei no 9.430/1996). No mais, considerou legítima a autuação e
reconheceu que: (i) os valores recebidos a título de encargos e fundo de promoção possuem
natureza de receita da administradora, pois não se trata de condomínio, mas de atividade
empresarial de gestão de shopping center; (ii) o vínculo contratual entre a administradora e a
empreendedora não afasta o fato gerador dos tributos incidentes sobre tais receitas; e, (iii) a
responsabilidade solidária da Madeshopping Investimentos e Participações Ltda. foi corretamente
reconhecida, diante do interesse comum na realização das operações e da identidade de controle
e administração entre as empresas.
No Recurso Voluntário (fls. 3.953–3.980), a contribuinte requer:
1. Reforma integral do acórdão recorrido, sob o argumento de que os valores recebidos a
título de encargos de locação e fundo de promoção não constituem receitas próprias, mas
meros repasses aos lojistas ou à empreendedora; e
2. Exclusão da Madeshopping da condição de responsável solidária.
Fl. 4024
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.124 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720046/2015-48
4
O processo foi a mim distribuído e incluído na presente pauta de julgamento.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Relatora

I – Admissibilidade
Conforme consta do Despacho de Encaminhamento de fls. 3.991–3.992, o recurso
voluntário foi protocolado dentro do prazo legal, sendo tempestivo e regularmente subscrito por
representante habilitado, razão pela qual deve ser conhecido para exame de mérito.

II – Mérito
II.a – Do conceito de receita e dos valores autuados
O objeto do lançamento decorre da exclusão, pela contribuinte, de valores
referentes a fundo de promoção e encargos de locação da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Conforme o TVF (fls. XX-XX), tais valores eram recebidos pela empresa de seus
condôminos/lojistas e destinados à cobertura de despesas comuns e ações de marketing coletivo.
A fiscalização entendeu que tais ingressos configuravam receitas próprias da administradora e,
portanto, sujeitas à tributação. Não há controvérsia quanto aos montantes recebidos, mas apenas
quanto à sua natureza jurídica: se receita própria ou mera entrada de terceiros.
Nos termos do art. 43 do CTN, o fato gerador do imposto sobre a renda é a
aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda e proventos, assim entendidos os
acréscimos patrimoniais efetivos. Valores que ingressam no caixa da pessoa jurídica apenas para
repasse a terceiros, sem acréscimo patrimonial, não configuram receita tributável.
Na hipótese dos autos, os valores de fundo de promoção e encargos de locação não
se incorporam ao patrimônio da contribuinte, mas são por ela administrados em benefício comum
dos condôminos, nos moldes de uma relação de mandato ou administração coletiva. Essa
distinção é essencial: apenas a taxa de administração representa contraprestação pelo serviço
prestado, e, portanto, apenas ela deve compor a base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
A documentação acostada ao TVF (fls. XX-XX) comprova que:

os valores de fundo de promoção eram integralmente aplicados em despesas de
publicidade e marketing coletivo, sem retenção de margem pela administradora;
Fl. 4025
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.124 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720046/2015-48
5

os encargos de locação destinavam-se ao rateio de despesas de manutenção e
conservação das áreas comuns;

não há prova de que tais ingressos tenham sido apropriados como receita operacional da
autuada.
Dessa forma, as verbas em questão não geraram disponibilidade econômica, mas
apenas trânsito contábil temporário de recursos alheios. Vejamos recente precedentes deste
Conselho sobre este tema:
Numero do processo: 12571.720107/2018-10
Turma: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Aug 26 00:00:00 UTC 2025
Data da publicação: Tue Oct 21 00:00:00 UTC 2025
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014, 2015
ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTER. RECEITAS. As parcelas pagas
mensalmente pelos lojistas de shopping center como rateios de despesas gerais
(encargos gerais) e de promoções de marketing (fundo de promoção) não
constituem receitas da Administradora.
Numero da decisão: 1202-001.727
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados. Acordam os
membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso
voluntário. Assinado Digitalmente LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ –
Relatora Assinado Digitalmente LEONARDO DE ANDRADE COUTO – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Fellipe Honorio
Rodrigues da Costa, Liana Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade
Couto (Presidente).
Nome do relator: LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ
Tal precedente guarda identidade material com o caso em análise, pois trata da
mesma natureza jurídica dos valores e do mesmo enquadramento contábil. Assim, a decisão
recorrida deve ser reforma, pois entendimento da DRJ, por inexistirem contas segregadas e haver
centralização dos recebimentos na empresa, haveria disponibilidade econômica.
Contudo, tal interpretação confunde a titularidade formal do ingresso com a
titularidade material da receita. O simples trânsito em conta bancária não traduz acréscimo
patrimonial, quando comprovado que os valores pertencem a terceiros e são destinados a
Fl. 4026
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.124 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720046/2015-48
6
despesas específicas. A análise fiscal, embora tecnicamente detalhada, não demonstrou
enriquecimento da autuada, limitando-se a afirmar que “os valores transitaram em suas contas”, o
que não é suficiente para configurar fato gerador de IRPJ e CSLL.
A recorrente figura como gestora de empreendimento com estrutura condominial,
arrecadando e gerindo recursos de terceiros. Portanto, a simples centralização dos recebimentos
em sua conta bancária não altera a natureza jurídica dos valores, tampouco lhes confere
disponibilidade econômica. Em outros casos, há, inclusive, o reconhecimento de que havia erro de
identificação do sujeito passivo, razão pela qual haveria nulidade material na autuação, conforme
se verifica:
Numero do processo: 10280.720723/2008-49
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Nov 16 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação: Mon Dec 13 00:00:00 UTC 2021
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 2003 RELAÇÃO CONDOMINIAL SOBRE IMÓVEL. SHOPPING CENTER.
CONDOMÍNIO. FIGURA LEGAL DE DIREITO CIVIL ESPECIFICAMENTE REGULADA.
INEXISTÊNCIA DE SOCIEDADE EMPRESARIAL OU UNIDADE ECONÔMICA. PREVISÃO
JURÍDICA
EXPRESSA.
IMPROCEDÊNCIA
DO
LANÇAMENTO.
ERRO
NA
IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. A exploração de bens imóveis e a divisão de
seu resultado por meio do condomínio pro indiviso, devidamente previsto e
regulado pela Lei Civil, não permite e tampouco dá margem para a detecção de
sociedade empresarial ou unidade econômica operando informalmente ou,
menos ainda, de empresa constituída sob denominação diversa, não se
materializando a previsão do art. 981 do Código Civil de 2002. As normas
veiculadas nos arts. 121 e 126 do CTN não têm o condão de atribuir personalidade
jurídica a ente legalmente despersonalizado, devidamente regulado. Nos termos
do art. 7o do Decreto-Lei no 1.381/74, os condomínios na propriedade de imóveis
não serão considerados sociedades de fato, ainda que deles façam parte também
pessoas jurídicas. Mesmo tratando-se de relação de copropriedade sobre o imóvel
explorado como shopping center, os condôminos são os sujeitos passivos das
obrigações tributárias referentes aos resultados e rendimentos percebidos pelos
aluguéis e outras cobranças pelo uso de seu espaço, não podendo se promover
lançamento de ofício contra o próprio condomínio. CONDOMÍNIO EDILÍCIO.
SOCIEDADE DE FATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO Deve ser cancelado o auto
de infração lavrado contra condomínio, regularmente constituído uma vez que a
fiscalização não comprovou a existência de uma sociedade de fato.
Numero da decisão: 1401-006.010
Fl. 4027
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.124 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720046/2015-48
7
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao recurso para julgar
insubsistente o lançamento face à ilegitimidade passiva da Recorrente. Vencidos
os Conselheiros Carlos André Soares Nogueira, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga
e Luiz Augusto de Souza Gonçalves. Votou pelas conclusões o Conselheiro Claudio
de Andrade Camerano. (documento assinado digitalmente) Luiz Augusto de Souza
Gonçalves - Presidente (documento assinado digitalmente) Daniel Ribeiro Silva -
Relator Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de
Souza Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de
Andrade Camerano, Carlos André Soares Nogueira, Andre Severo Chaves e Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, Andre Luis Ulrich Pinto e Lucas Issa Halah.
Nome do relator: Daniel Ribeiro Silva
No caso, os fundo de promoção correspondem a contribuições fixadas
contratualmente entre os lojistas e condôminos do empreendimento, destinadas ao custeio de
ações de publicidade e eventos de interesse comum, revertendo-se exclusivamente à promoção
institucional do centro comercial. Tais valores são recolhidos em nome do condomínio e aplicados
mediante prestação de contas periódica, sem que a administradora disponha de liberdade sobre
seu destino ou possa deles extrair benefício econômico direto.
De igual modo, os encargos de locação — usualmente constituídos por quotas de
rateio referentes à manutenção de áreas comuns, segurança, limpeza, energia, jardinagem e
administração predial — são meros reembolsos de despesas, cujo ingresso nas contas da
administradora tem natureza transitória e representativa de obrigação de repasse, e não de
disponibilidade econômica.
Os próprios registros contábeis e fiscais constantes dos autos demonstram que os
montantes arrecadados e posteriormente despendidos mantêm correspondência integral, sem
geração de saldo positivo em favor da contribuinte, o que descaracteriza a ocorrência de
acréscimo patrimonial, pressuposto indispensável à incidência do imposto sobre a renda e da
contribuição social, conforme o art. 43, caput, do CTN.
Assim, entendo que é procedente a defesa de mérito do contribuinte, devendo ser
cancelada a exigência fiscal.

II.b – Tributação reflexa
Reconhecida a natureza de repasse dos valores para fins de IRPJ e CSLL, idêntico
raciocínio se aplica às contribuições incidentes sobre o faturamento.
O faturamento, para fins de incidência de PIS e Cofins, é definido como “a receita
própria da pessoa jurídica” (art. 195, I, “b”, CF/88, e art. 1o das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003). Logo, a exclusão dos valores de fundo de promoção e encargos de locação da base
Fl. 4028
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.124 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720046/2015-48
8
de cálculo do IRPJ e CSLL repercute, reflexamente, na exclusão das bases de cálculo das
contribuições, por inexistir receita própria.

III – Da responsabilidade solidária
Considerando a procedência do recurso voluntário para cancelamento da exigência
fiscal, fica prejudicada a análise desse ponto subsidiário da defesa.

IV – Conclusão
Diante do exposto, conheço dos recursos voluntários e os dou provimento, para
cancelar integralmente o lançamento.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Ricardo Pezzuto Rufino – redator designado

Peço vênia para divergir do voto da ilustre Relatora, que avaliou que os valores
recebidos pela recorrente a título de encargos de locação e contribuições ao fundo de promoção
do empreendimento denominado Palladium Shopping Center Ponta Grossa, constituiriam meros
ingressos transitórios, destinados a repasse a terceiros, sem geração de acréscimo patrimonial.
Entendo que o conjunto probatório constante dos autos conduz a conclusão diversa.
A Autoridade Tributária evidenciou significativa incompatibilidade entre a receita
bruta declarada (R$ 186.414,21), a movimentação financeira (R$ 18.123.512,02) e a folha de
pagamento (R$ 1.194.571,33), circunstância que revelou indícios robustos de omissão de receitas.
A diferença apurada não foi satisfatoriamente justificada pela recorrente, limitando-se a sustentar
a natureza de “repasses” dos valores excluídos da tributação.
Contudo, a documentação analisada demonstra que:
• inexiste estrutura condominial formalmente constituída entre os lojistas;
• os contratos são celebrados de forma centralizada, sob a coordenação da
administradora;
Fl. 4029
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.124 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720046/2015-48
9
• os valores são arrecadados em nome da própria recorrente, sem segregação
patrimonial comprovada;
• não foi demonstrada vinculação jurídica que retirasse da empresa a
disponibilidade econômica ou jurídica dos recursos.
A exploração de shopping center caracteriza-se como atividade empresarial
complexa, estruturada sob coordenação única, em que a administradora exerce papel central na
gestão financeira, operacional e promocional do empreendimento. Nesse contexto, os valores
pagos pelos lojistas — ainda que classificados contratualmente como “encargos” ou “fundo de
promoção” — integram o conjunto de receitas decorrentes da atividade econômica organizada.
O simples argumento de que os valores se destinariam a custear despesas comuns
não afasta sua natureza de receita. Despesas operacionais são inerentes à atividade empresarial e,
como tais, podem ser deduzidas na apuração do lucro real quando preenchidos os requisitos
legais. Todavia, isso não descaracteriza o ingresso como receita bruta.
Nos termos do artigo 43 do Código Tributário Nacional - CTN, o fato gerador do
imposto sobre a renda é a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda. No caso
concreto, os valores ingressaram nas contas da recorrente, sob sua administração e controle, sem
comprovação de que estivessem juridicamente apartados de seu patrimônio ou submetidos a
regime fiduciário ou mandatário formalmente caracterizado.
À luz do artigo 118 e do artigo 123 do Código Tributário Nacional, a definição do
fato gerador independe da qualificação jurídica atribuída pelas partes. O que importa são os
efeitos econômicos dos atos praticados:
Art. 118. A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se:
I - da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes,
responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus
efeitos;
II - dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos.
Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares,
relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas
à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das
obrigações tributárias correspondentes.
As verbas referentes aos encargos de locação e ao fundo de promoção não
configuram simples trânsito de recursos de terceiros, mas receitas vinculadas à própria atividade
empresarial desenvolvida pela Interessada. Os dispêndios correspondentes constituem despesas
operacionais da empresa.
Além disso, a ausência de contas vinculadas, de escrituração segregada idônea e de
demonstração inequívoca de que a recorrente atuava como mera mandatária evidencia que os
ingressos configuraram, sim, disponibilidade econômica. A alegação genérica de correspondência
Fl. 4030
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.124 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720046/2015-48
10
entre arrecadação e despesas não é suficiente para descaracterizar o fato gerador, sobretudo
quando inexistem instrumentos jurídicos que retirem da empresa o poder de disposição sobre os
recursos.
Ademais, o precedente administrativo invocado pela recorrente não possui efeito
vinculante e refere-se a contexto fático específico, cuja identidade não restou comprovada nos
presentes autos. Cada lançamento deve ser apreciado à luz do conjunto probatório próprio.
Dessa forma, correta a decisão da 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Recife (DRJ/REC) ao concluir que os valores relativos aos encargos de
locação e ao fundo de promoção constituem receitas próprias da administradora, sujeitas à
incidência de IRPJ e CSLL.

Das tributações reflexas (PIS e COFINS)
Reconhecida a natureza de receita própria para fins de IRPJ e CSLL, impõe-se a
manutenção da exigência das contribuições ao PIS e à COFINS.
O conceito de faturamento, para fins do artigo 195, I, “b”, da Constituição Federal,
corresponde à receita própria decorrente do exercício da atividade empresarial. Tendo os valores
sido corretamente qualificados como receitas operacionais da recorrente, legítima sua inclusão
nas bases de cálculo das contribuições.
Não procede, portanto, a alegação de inexistência de fato gerador quanto às
exações reflexas.

Da responsabilidade solidária
A decisão recorrida reconheceu a responsabilidade solidária da Madeshopping
Investimentos e Participações Ltda., diante da identidade de controle, da atuação conjunta na
exploração do empreendimento e do interesse comum na situação que constituiu o fato gerador.
Os elementos constantes dos autos demonstram comunhão de interesses
econômicos e atuação coordenada na estrutura empresarial do shopping center, enquadrando-se
a hipótese no artigo 124, I, do CTN:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
Não havendo reforma do lançamento principal, tampouco há fundamento para
afastar a responsabilidade solidária reconhecida.

Dispositivo
Fl. 4031
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.124 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720046/2015-48
11
Diante do exposto, voto por conhecer dos recursos voluntários e, no mérito, negar-
lhes provimento, mantendo integralmente a decisão recorrida quanto à exigência de IRPJ, CSLL,
PIS e COFINS, bem como quanto ao reconhecimento da responsabilidade solidária.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Ricardo Pezzuto Rufino

Fl. 4032
DF CARF MF
Original